Tribunal: TJDFT
Processo: 0727732-06.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-10-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0727732-06.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: WILLIAM MASSAO KORESSAWA PACIENTE: MATHEUS DE ALBUQUERQUE ALVES AUTORIDADE: JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DE CEILÂNDIA DESPACHO Considerando o Ofício n. 179424/2024-CPPE de ID 65373347, 65373350 e 65345124, pelo qual comunica a decisão do Ministro Relator Messod Azulay Neto, que deu provimento ao recurso ordinário em habeas corpus para substituir a prisão preventiva imposta ao recorrente por medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do CPP, a serem estabelecidas pelo Juízo a quo, bem como que o presente feito já restou julgado pela eg. Primeira Turma Criminal (acórdão no 1910801), adote a Secretaria, com urgência, as providências necessárias à comunicação do Juízo de origem, do teor da decisão do Órgão Superior para fins de cumprimento. Cumpra-se. Brasília/DF, 18 de outubro de 2024. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora